Tribunal: TCU
Processo: 003.285/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 498/2021, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 1AAHED, função null, que teve como objeto EXECUCAO DE ACOES DE RESPOSTA NO MUNICIPIO DE JEQUITINHONHA - MG (no da TCE no sistema: 1434/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1122/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) em desfavor de Nilo Barbuda Souto, prefeito de Jequitinhonha/MG (gestão 2021-2024), em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados por meio do Termo de Compromisso 498/2021, destinado a "ações de resposta" decorrentes de desastres naturais. Considerando que a irregularidade inicial que motivou a citação foi a apresentação incompleta da documentação de prestação de contas, especialmente no tocante à ausência de fotografias georreferenciadas e listas de beneficiários que comprovassem o nexo causal entre o desembolso e a entrega de colchões e cobertores; considerando que, em sede de alegações de defesa, o responsável logrou apresentar elementos contextuais que ratificam a emergência reconhecida pelo Governo Federal (Portaria 3.460/2021-SEDEC), bem como registros fotográficos, publicações em redes sociais oficiais e listas de beneficiários devidamente assinadas; considerando que a jurisprudência deste Tribunal, em homenagem aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, admite que a prestação de contas, ainda que extemporânea ou com lacunas formais em relação às exigências da Portaria MDR 3.036/2020, possa ser considerada regular quando o acervo probatório permitir concluir pela execução do objeto e pelo atingimento da finalidade social; considerando que a análise técnica realizada pelo escalão dirigente sustenta que o conjunto probatório seria suficiente a demonstrar o cumprimento do objeto com base nos registros fotográficos de cobertores e colchões sendo distribuídos, na lista com a assinatura e identificação dos beneficiários e nas notas fiscais com autenticidade verificada no Portal Nacional da NF-e, cujos quantitativos e valores são compatíveis com o Plano de Trabalho; considerando que não é razoável exigir do gestor, em contexto de calamidade pública e resposta emergencial a "chuvas intensas e prolongadas", a produção de prova exaustiva (100% dos itens fotografados individualmente e georreferenciados) quando outros meios de prova demonstram a destinação dos bens; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, incisos I e II, 18 e 23, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 214, incisos II, do Regimento Interno/TCU, em: a) julgar regulares com ressalva as contas de Nilo Barbuda Souto, dando-lhe quitação; b) informar o conteúdo deste acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 003.285/2025-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Nilo Barbuda Souto (XXX.398.356-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Jequitinhonha - MG. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Rodrigo Custodio Fernandes (188749/OAB-MG), representando Nilo Barbuda Souto. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.